Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Apelantes : CLAUDIO REGIS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os réus Raimundo Albino de Oliveira Neto, Wilson Rodrigues da Silva Júnior, Claudio Regis Pereira de Souza, Maicon Wesley Oliveira, Lusinaldo Cavalcante de Oliveira, Frederico Teixeira dos Santos e Gledson Rocha Araújo para constituírem novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando cientes de que a inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator